Tribunal: TJMT
Processo: 0002006-68.2014.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002006-68.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER DOS SANTOS RONCARI - CPF: 709.650.302-10 (APELADO), ADIMIR ALVES CASTANHA - CPF: 015.850.672-37 (APELANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), NELSON RODRIGUES RAMOS - CPF: 276.984.752-04 (APELANTE), DANIEL ANTONIO CANDIDO - CPF: 183.420.602-25 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 276.991.612-20 (APELANTE), FRANCIS RAFAEL LOPES RODRIGUES - CPF: 850.395.782-53 (APELANTE), LUIZ CARLOS ORLANDO - CPF: 047.038.046-20 (VÍTIMA), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), EDER DOS SANTOS RONCARI - CPF: 709.650.302-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADIMIR ALVES CASTANHA - CPF: 015.850.672-37 (APELADO), NELSON RODRIGUES RAMOS - CPF: 276.984.752-04 (APELADO), DANIEL ANTONIO CANDIDO - CPF: 183.420.602-25 (APELADO), JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 276.991.612-20 (APELADO), FRANCIS RAFAEL LOPES RODRIGUES - CPF: 850.395.782-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A EXPLOSIVOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por réus condenados por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16,
p.u
., IV, da L. 10.826/2003] e absolvidos do crime de associação criminosa [art. 288,
p.u
., do CP], contra sentença da 2ª Vara Criminal de Comodoro. Os réus requereram, entre outros pontos, o reconhecimento da prescrição quanto ao art. 14 da Lei nº 10.826/03 e a desclassificação ou absolvição quanto ao art. 16, III e IV da mesma lei.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003;

(
ii
) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar a condenação pelo disposto no art. 16,
p.u
., III e IV, da mesma lei;

(
iii
) saber se os réus devem ser condenados por associação criminosa [art. 288,
p.u
., do CP], como requerido no recurso do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 14 da L. 10.826/2003, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

4. A inexistência de elementos técnicos ou periciais que confirmem a natureza explosiva dos objetos apreendidos e ausência de potencial lesivo justifica a exclusão do art. 16, III, da Lei 10.826/03.

5. Os elementos de prova indicam que os réus estavam em posse de armamento com numeração raspada, o que justifica a manutenção da condenação pelo art. 16,
p.u
., IV, da Lei nº 10.826/2003.

6. Para a configuração da associação criminosa, exige-se vínculo estável e duradouro, o que não restou comprovado nos autos. A mera reunião episódica para a prática de um único delito não configura o tipo penal do art. 288 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos defensivos parcialmente providos para reconhecer a prescrição do crime do art. 14 da L. 10.826/2003 e excluir a condenação pelo art. 16, III, da mesma lei. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando ultrapassado o lapso legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

2. A ausência de prova técnica acerca do potencial lesivo de supostos artefatos explosivos impede a condenação pelo art. 16, III, da L. 10.826/2003.

3. A configuração do crime de associação criminosa exige animus associativo com estabilidade e permanência, não caracterizado por reunião ocasional para prática de infração isolada.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 288,
p.u
.; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14, caput; 16,
p.u
., III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
366.258/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T.,
DJe
27.03.2014; TJMT, Enunciado nº 8; TJMT, N.U 1000739-65.2024.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Nélson Rodrigues Ramos,
Adimir
Alves Castanha, José Batista de Oliveira, Daniel Antônio Cândido e Francis Rafael Lopes Rodrigues
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Penal nº 0002006-68.2014.8.11.0046, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para
condenar todos os réus à pena igualitária de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
,
pela prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, e artigo 16, parágrafo único, incisos III e IV, da Lei nº 10.826/2003
, em concurso material.

Por outro lado,
absolveu todos os acusados do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal [associação criminosa]
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e declarou
extinta a punibilidade quanto ao delito de esbulho possessório
[art. 161, §1º, inciso II, do Código Penal], em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Irresignados os réus interpuseram recursos de apelação [id. 277898917 e 277898937], por intermédio da Defensoria Pública, sustentando, em linhas gerais: a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03; b) a insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria dos delitos remanescentes; c) a inconstitucionalidade dos tipos penais de perigo abstrato previstos nos
arts
. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, por violarem o princípio da ofensividade; d) a ausência de laudo pericial conclusivo quanto à existência e natureza dos explosivos supostamente apreendidos, a ensejar absolvição quanto ao art. 16, inciso III; e) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte de arma de uso permitido e de uso restrito, para fins de unificação das condutas; f) a isenção de custas processuais e da pena de multa, em razão da hipossuficiência dos réus; e g) a fixação de regime prisional mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual também recorreu [id. 277898882, pp.49-54 e id.

277898883, pp. 1-10], sustentando a existência de elementos suficientes nos autos a embasar a condenação dos réus pelos crimes de associação criminosa armada e de extorsão majorada, em razão da utilização de violência ou grave ameaça para a obtenção de vantagem patrimonial indevida, substituindo-se, assim, a imputação originalmente reconhecida como esbulho possessório.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes. A defesa pugnou pela improcedência do recurso ministerial, com acolhimento dos pedidos recursais deduzidos pelos réus [id. 288917358].

O Parquet, por sua vez, ao contrarrazoar os apelos defensivos [id. 277898939], manifestou-se parcialmente favorável ao reconhecimento da prescrição do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, o que ensejaria a extinção da punibilidade nessa parte, opinando, no mais, pela manutenção da condenação imposta quanto aos demais tipos penais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer [id.308362878], manifestou-se pelo
parcial provimento dos recursos defensivos, tão somente para declarar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 14 da Lei 10.826/03
, e pelo
desprovimento do recurso ministerial
, assentando inexistirem nos autos elementos suficientes para a reforma da absolvição quanto aos delitos de associação criminosa.

É o relatório.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de apelações interpostas tanto pelo Ministério Público quanto pelos apelantes Nélson Rodrigues Ramos,
Adimir
Alves Castanha, José Batista de Oliveira, Daniel Antônio Cândido e Francis Rafael Lopes Rodrigues, todos condenados em primeiro grau à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 14, caput, e art. 16, § único, incisos III e IV da Lei nº 10.826/2003.

I. Prescrição Retroativa

De proêmio, passo a analisar o pedido da
prejudicial de mérito
arguida pelos apelantes, atinente à
prescrição retroativa
do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003[porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Segundo consta dos autos, a sentença condenatória foi prolatada em
13/08/2020
, tendo sido fixada, para esse delito, a pena concreta de
02 (dois) anos de reclusão
.

Ainda que a prescrição se dê, nesses casos, em
04 (quatro) anos
[art. 109, V, CP], a contagem do prazo a partir do
recebimento da denúncia,
15/06/2014
, até a prolação da sentença ultrapassa, com folga, o lapso necessário.

Mesmo com a causa interruptiva do recebimento da denúncia [art. 117, I, CP], o tempo decorrido entre os marcos processuais [seis anos e dois meses] autoriza o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa quanto ao crime de porte de arma de uso permitido, nos termos do art. 110, §1º do CP.

Assim, impõe-se
acolher a prejudicial
suscitada pela defesa e, por conseguinte,
declarar extinta a punibilidade dos apelantes, exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Em razão desse acolhimento, resta
prejudicada a análise da tese defensiva subsidiária quanto à consunção entre os crimes dos
arts
. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03
, por ausência de objeto, ante a extinção da punibilidade de um dos delitos.

II. Mérito – Crime disposto no art. 16, § único, incisos III e IV da Lei 10.826/03
[Recurso dos apelantes]

No que tange ao delito tipificado no artigo 16, § único, da Lei nº 10.826/2003, a denúncia ofertada pelo Ministério Público [id.

277898374, pp. 38/47] descreve que os ora apelantes, no contexto da invasão à Fazenda Arco-Íris, foram surpreendidos na posse de armamentos e artefatos proibidos, consistentes em
armas de fogo de uso restrito com numeração suprimida
, bem como
dispositivos improvisados com características de artefatos explosivos
, como tubos de metal, material inflamável e objetos perfurantes, com potencial lesivo efetivo. Colhe-se do essencial:

[...]

3° Fato

Por volta das 06h do dia 19 de junho de 2014, nas
nas
dependências da propriedade denominada Fazenda Arco-íris, localizada na gleba Cabixi. zona rural desta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados EDER DOS SANTOS RONCAM, ADIMIR ALVES CASTANHA, NELSON RODRIGUES RAMOS, DANIEL ANTONIO CANDIDO, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA e FRANCIS RAFAEL LOPES RODRIGUES mantinham sob guarda armas de fogo. acessórios e munições. de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam, 01 (uma) espingarda, calibre .36, mm. modelo 199.2, numeração aparente FBC28674, 01 (um) revolver. calibre 38mm. numeração aparente 367877, 05 (cinco) recipientes contendo espoletas, 04 (quatro) recipientes contendo pólvora, 03 (três) tubos contendo chumbinhos, 03 (três) invólucros contendo chumbo, 02 (dois) petrechos para recarga de cartuchos (socador). 02 (duas) bolas de -cera de abelha- utilizados para recarga de cartuchos, 10 (dez) cartuchos
calibre .
36mm, deflagrados, 24 (vinte e quatro)
cartuchos ,
calibre .36mm, intactos. 03 (três) cartuchos, calibre .36mm, recarregados, 11 (onze) cartuchos, calibre .32mm, deflagrados, 01 (um) cartucho, calibre .32mm, recarregado, 07 (sete) cartuchos, calibre .32 mm, intactos, 01 (um) cartucho, calibre .24mm, deflagrado, 01 (um) cartucho, calibre .16mtn, deflagrado, 21 (vinte e uma) buchas para recarga de cartuchos, calibre .36mm, cor verde. 17 (dezessete) munições, calibre .38mm, intactas, 14 (catorze) munições, calibre .32mm, intactas, 03 (três) munições, calibre 7.65mm, intactas, 01 (uma) munição, calibre .32mm. deflagrada, 01 (uma) munição, calibre .22inm, intacta, 210 (duzentas e dez) buchas "curtas- para recarga de cartuchos de diversos calibres, dentre outros objetos,
tas
como facas e petrechos de pesca, consoante demonstra o conteúdo do Auto de Apreensão de fls. 41/42-1P, Relatório Policial de fls. 43/84-1P de e demais documentos inclusos nos autos.

4° Fato

Em idênticas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, os denunciados EDER DOS SANTOS
RONCAR!,
ADIMIR ALVES CASTANHA, NELSON RODRIGUES RAMOS, DANIEL ANTONIO CANDIDO, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA e FRANCIS RAFAEL LOPES RODRIGUES mantinham sob guarda armas de fogo, acessórios e munições. de uso restrito ou com o sinal identificador suprimido ou raspado. sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. isto é, 01 (uma) espingarda.
calibre .
12mm, 02 (dois) canos, marca Rossi, numeração aparente T68294. 01 (uma) espingarda. calibre .32mm, marca e numeração não identificadas, 01 (uma) espingarda,
calibre .
36mm, marca e numeração não identificadas, cano curto, 01 (uma) garrucha, tipo artesanal, calibre .36mm, com cano oitavado, sem marca ou numeração, 01 (um) revólver, calibre .38mm, marca Taurus, numeração raspada, 01 (uma) espingarda, tipo rabo de cotia, sem marca e numeração, 03 (três) explosivos, tipo bombinha, 02 (dois) cartuchos, calibre, intactos, 01 (um) cartucho, calibre .12mm, deflagrado, 01 (uma) bucha para recarga de cartucho, calibre .12mm, cor branca, conforme se verifica Auto de Apreensão de fls. 41/42-IP, Relatório Policial de fls. 43/84-IP de e demais documentos inclusos nos autos.

5° Fato

Finalmente, nas mesmas condições espaço temporais descritas no parágrafo anterior,
o denunciado EDER DOS SANTOS RONCAM
portava arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, 01 (uma) pistola PT 57 SC 7.65nun. marca Taurus, numeração aparente E11970, com carregador sem numeração e capacidade para 12 (doze) munições, em conjunto com mais 17 (dezessete) munições não deflagradas. consoante se observa do conteúdo dos Termos de Depoimento de fls. 03/04-IP, verso, Auto de Apreensão de fls. 41/42-IP, Relatório Policial de fls. 43/84-IP de e demais documentos inclusos nos autos.

Pois bem.

Analisando os autos, identifico que a materialidade delitiva resta
inequivocamente comprovada
por meio do Auto de prisão em flagrante [id.

277898374, p.49],
auto de apreensão [id. 277898850, pp. 31-32],
dos
laudos de exame pericial de constatação e de eficiência [id.
277898876, pp. 18-37], os quais, em harmonia, atestam a natureza dos objetos apreendidos como compatíveis com armas.

Neste ponto, faço apontamento pertinente quanto as razões recursais dos apelantes, que se insurgiram pugnando pela absolvição quanto ao termo especificado no inciso III do art. 16 da Lei 10.826/03 [
possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
].

Isto porque, de plano, observo inexistir qualquer demonstração da existência de explosivos apreendidos, sendo que a apreensão e fotos [id. 277898850, p.40] e os depoimento policiais consignaram somente a existência de “bombinhas explosivas de mercado”, não havendo sequer laudo atestando a qualquer potencial lesivo destas. Assim, resta afastada a incidência do inciso III do referido artigo.

No entanto, observo que a sentença consignou o laudo pericial, que atestou a existência da hipótese no inciso IV do referido artigo [
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
].

Diante disto, em razão da prejudicialidade do recurso no ponto [art. 16, § único, III da Lei 10.826/03], passo a analisar a questão somente com relação art. 16, IV da Lei 10.826/03.

Verifica-se que o laudo pericial nº 410.02.03.2024.202 consignou que alguns dos vários armamentos apreendidos e periciados continham adulterações nos números de série, bem como continham supressão destes por raspagem. Assim, tem-se que o laudo de balística identificou, com segurança, a presença de arma de fogo de calibre permitido com numeração suprimida, apta ao disparo. Vejamos:

[...]

Observações:

o revólver questionado teve seu número de série, originalmente gravado na face direita da região anterior inferior da armação, suprimido por raspagem
; apresentava o n° 836 gravado internamente no corpo do suporte do tambor.
[id. 277898876 p.26]

Quanto à autoria delitiva, os apelantes [relatório de mídias de id.

277898919], nos seus interrogatórios judiciais, em síntese, afirmaram não manter vínculo prévio entre si, alegando que apenas teriam chegado ao local na noite anterior, uns sob o pretexto de pescaria, outros motivados pela notícia de suposta doação de terras. Sustentaram, ainda, que os armamentos apreendidos no interior do imóvel não lhes pertenciam, aduzindo que teriam sido deixados por terceiros.

Ouvido em juízo, o apelante
Adimir
Alves Castanha
negou a prática dos fatos que lhe foram imputados, afirmando que seu único interesse era obter um pedaço de terra para trabalhar. Relatou que teria ido ao local movido por informações circuladas na cidade acerca de possível doação de áreas rurais, razão pela qual decidiu deslocar-se até a Fazenda Arco-Íris, sem ter participado de qualquer planejamento ou combinado prévio de invasão, tampouco estando submetido a liderança ou comando de terceiros. Declarou não possuir conhecimento da existência de armas de fogo, sustentando que apenas tomou ciência delas quando foram encontradas pela polícia dentro da residência em que se encontrava. Alegou, ainda, que não presenciou disparos, nem identificou pessoas portando armas ou ateando fogo em pneus, ressaltando que não conhecia os demais acusados, salvo Nélson Rodrigues Ramos. Assegurou nunca ter se envolvido em grilagem de terras, enfatizando que se dirigiu ao local desarmado, chegando por volta das 15h30min de uma quarta-feira, permanecendo na companhia de outros com quem apenas conversava.

Já
Nélson Rodrigues Ramos
afirmou que parte dos fatos a ele imputados seriam falsos, embora reconhecesse a sua presença no local. Declarou que não tinha conhecimento acerca das armas encontradas na residência, sustentando que apenas as viu quando foram retiradas pela polícia. Alegou ter ido até a fazenda para “comer carne e tomar pinga”, permanecendo no imóvel com a expectativa de conseguir um pedaço de terra, em razão de notícias correntes na cidade. Disse que não conhecia os demais acusados, à exceção de Rafael, nem havia liderança definida ou promessa formal de terras. Relatou que chegou na segunda-feira e permaneceu até a quarta-feira, quando se deu a abordagem policial. Negou a ocorrência de disparos de arma de fogo ou queima de pneus no local. Admitiu, todavia, a propriedade de uma espingarda, mencionada em seu depoimento na fase policial, esclarecendo que tal arma estaria guardada em uma construção diversa, afastada do grupo, pois a teria levado consigo de Colorado ao retornar para a região.

Daniel Antônio Cândido
declarou que estivera no local uma semana antes, para fins de pescaria, ocasião em que ouviu comentários de que a área, abandonada há cerca de três anos e supostamente sem documentação, seria repartida. Afirmou que retornou na segunda-feira, por interesse na promessa de obtenção de uma parcela da terra, permanecendo no local até a quinta-feira, quando foi preso. Negou portar ou possuir arma, ressaltando nunca ter gostado de armamentos, e afirmou que não havia liderança ou organização definida entre os presentes. Relatou que conhecia apenas José Batista, tendo visto os demais acusados apenas na noite anterior à prisão. Confirmou que havia armas espalhadas pela casa, mas negou tê-las manuseado ou guardado, aduzindo que não sabia a quem pertenciam. Disse não ter presenciado disparos de arma de fogo e que, quanto ao incêndio em pneus, apenas notou a claridade à distância, pois estava pescando no momento. Assegurou que sua motivação era obter um pedaço de terra, conforme a promessa que circulava entre os ocupantes, frisando que já conhecia a região em razão de atividades de pesca em propriedade vizinha.

Já
José Batista de Oliveira
afirmou que sua intenção inicial era apenas pescar no Rio Cabixi. Relatou que, ao retornar da pescaria, encontrou algumas pessoas no imóvel, em festa e na posse de armas de fogo, motivo pelo qual, em razão da bebida, decidiu pernoitar no local. Declarou que não estava a mando de ninguém, tampouco possuía interesse em obter terras, limitando-se a passar a noite na casa. Acrescentou que as armas vistas pertenciam às pessoas que participavam da festa, as quais as deixaram espalhadas pelo interior do imóvel. Negou ter ouvido ou presenciado disparos, alegando desconhecer quem os teria efetuado, e disse não ter informações sobre eventual divisão de terras, apenas tendo ouvido comentários a respeito.

Por fim
Francis Rafael Lopes Rodrigues
declarou que tomou conhecimento de comentários sobre a distribuição de terras na região e, por essa razão, dirigiu-se ao local, onde encontrou Nélson Rodrigues Ramos. Relatou que permaneceu até o início da noite, quando, após ingerirem bebidas alcoólicas, decidiu pernoitar, dormindo em uma rede sob um pé de manga, sem ter ingressado na residência ocupada. Negou ter sido convidado a invadir a área, afirmando que sua motivação era a pescaria. Assegurou não ter visto armas, tampouco pneus incendiados ou disparos, acrescentando que apenas tomou ciência da existência de armamento quando a polícia procedeu à apreensão. Ressaltou não haver liderança entre os presentes e negou ter efetuado disparos, frisando não possuir vínculo com os demais acusados além do encontro casual no local.

Contudo, o conjunto testemunhal da vítima e do caseiro, bem como os depoimentos dos policiais militares que participaram da operação de desocupação da fazenda revela consistência, harmonia e coerência quanto à apreensão dos materiais bélicos em poder dos apelantes. Conforme consignado em sentença:

A testemunha
policial civil Nela Oliveira Bispo,
relatou que: "foi até o local cumprir ordem de serviço.
Que havia informações de pessoas invadindo a fazenda
. Que também havia pessoas vindo até a ponte e praticando vandalismo, colando fogo em pneus. Que chegaram no local por volta das 06h, fazendo a abordagem ¡á encontram o acusado Eder com uma pistola na cintura. Que ao entrarem na casa começaram a encontrar outras armas, espingardas e revólveres, em todos os cômodos da casa. Que todas as armas estavam municiadas. Que as armas estavam todas ao lado das camas. Que encontraram bombinhas. Que em outra casa encontram uma espingarda. Que Eder estava na rede na varanda e o restante dentro da casa.
Que eles estavam no local apossando da terra. Que não se recorda o nome, mas que tinha uma pessoa de Vilhena liderava o local.
Que chegaram no local no dia anterior, mas que havia outras pessoas que
haviam
indo embora no dia anterior. Que a bombinha é comprada em mercado. Que
eles entende
que eles formam uma quadrilha, pois estavam todos armados, com armas municiadas, tanto que estavam fazendo disparos".

A testemunha
Vanderlicio

Lizi
de Lima, policial civil,
narrou que: "participou da operação do dia dos fatos.
Que compareceu as
vitimas
e relataram
que
apareceu uma turma no interior de sua fazenda, na entrada de sua fazenda, próximo ao rio cabixi. Que no dia anterior da operação teve tiros e queimaram pneus.
Que a noite havia grande movimento de pessoas e carros no local. Que chegaram no local antes do dia amanhecer. Que chegaram no local onde foi indicado pelas
vitimas
.
Que encontraram as pessoas que foram pressas com essas armas
.
Que ao chegarem abordaram Eder que estava deitado em uma rede na varanda da residência. Que ele estava com uma pistola 765 e uma carteia de munição. Que
Neia
ficou controlando a situação e vigilância. Que dentro da residência foram localizadas várias armas ao lodo dos colchões onde eles estavam dormindo.
Que eles relataram que estavam fase de articulação do movimento da invasão. Que na noite anterior tiveram uma reunião. Que até fizeram uma festinha. Que dormiram embriagado. Que estavam dividindo os lotes em 20 alqueires cada lote. Que parte das pessoas foram embora na mesma noite. Que somente eles pernoitaram no local. Que foi encontrada uma arma na outra residência do Nelson. Que falaram que as armas foram deixadas por outras pessoas. Que eles fixaram várias bandeiras brancas e vermelhas. Que todos afirmaram no local e na delegacia que estavam com o movimento recente e que haviam se encontrado no local".

A
vitima

Edyjaime
Eduardo Furtado,
proprietário da fazenda invadida, descreveu que: "recebeu uma ligação de que invadiram a fazenda. Que foi invadida por grileiros e a polícia foi acionada. Que houve a prisão dos acusados. Que eles entraram lá com armas para amedrontar os empregados".

A
testemunha José Cassemiro
Corrrea
Neto,
administrador da fazenda, declarou que: "comunicou a ocorrência à polícia civil.
Que recebeu informações que houve disparos de arma de fogo e colocaram fogo em pneus. Que ficaram aproximadamente uma semana
".
[id. 277898882, pp. 30-32]

Observa-se que tais testemunhos convergem ao relatar que os apelantes estavam organizados no interior da propriedade rural, em posição de controle,
e que a arma foi encontrada em poder do grupo acusado
, em contexto de clara detenção e disponibilidade.

A negativa dos ora apelantes, limitada à alegação de que o armamento teria sido deixado por terceiros, não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se tese isolada e destituída de verossimilhança diante da harmonia dos depoimentos colhidos e dos elementos materiais juntados aos autos.

As declarações das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram infirmadas por provas em sentido contrário.

Cumpre destacar, também, que os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovou o Enunciado nº 8, segundo o qual
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório" [
AgRg
no
AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma,
DJe
27/03/2014].

Ademais, ao contrário do exposto na peça recursal, ressalte-se, ainda, que o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, cuja tipicidade se dá independentemente da produção de resultado naturalístico. Basta, para sua configuração, a mera posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito ou permitido, em conjunto ou separadamente, quando em desacordo com a legislação de regência, mormente quando existente sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

No caso em análise, restou comprovado que os apelantes, em conjunto, possuíam, no momento da apreensão, armamento com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual foram condenados.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

III. Associação criminosa [Recurso do MP]

O Ministério Público, irresignado com a sentença absolutória, insurge-se contra a decisão que afastou a imputação relativa ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal [Associação Criminosa], aduzindo que o conjunto probatório demonstraria a formação de associação estável e permanente voltada à prática de crimes, sendo, portanto, de rigor a condenação dos apelados.

Todavia, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Com efeito, o crime de associação criminosa, em sua configuração típica, reclama a presença de elementos objetivos e subjetivos específicos: exige-se a união estável e permanente de, no mínimo, três agentes, com a finalidade de praticar crimes de modo reiterado ou continuado.

Vale dizer: o que se tutela, portanto, não é a simples convergência ocasional de vontades para a prática de uma infração, mas sim o
animus
associativo, isto é, a formação de um vínculo duradouro, dotado de estabilidade, voltado à atividade criminosa organizada.

In
casu
, o acervo probatório não evidenciou a existência de um pacto associativo duradouro.

Como visto alhures, os depoimentos colhidos em juízo indicam, quando muito, a reunião episódica e circunstancial de indivíduos em torno de uma empreitada delitiva específica, vinculada à ocupação de determinada área rural, desprovida, entretanto, da estabilidade temporal e da finalidade de perpetuação criminosa que a lei exige.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que a mera coautoria em um único evento criminoso não se transmuta em associação criminosa, sob pena de se banalizar o tipo penal e de se punir, em duplicidade,
a mesma
conduta. Vejamos:

[...]
Para a caracterização do crime de associação criminosa exige-se estabilidade e permanência no vínculo associativo, não se configurando pela união episódica voltada à prática de crime específico
.”

(N.U 1000739-65.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025)

[...]

3. A autoria e materialidade do tráfico interestadual restaram comprovadas pelo flagrante, laudos periciais, depoimentos dos policiais e demais elementos probatórios.

4
. No entanto, para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se a comprovação da estabilidade e permanência da associação criminosa, o que não se verificou nos autos.

5. As provas apontam para uma associação episódica, com início apenas três dias antes da prisão em flagrante, sem demonstração de vínculo duradouro.

6. A ausência de elementos que comprovem a perenidade do liame associativo impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

(N.U 1010881-18.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Veja, a distinção entre o concurso eventual de agentes e a associação criminosa é clara e intransponível: no primeiro, há reunião episódica para a prática de determinado delito; no segundo, há vínculo estável de natureza criminosa.

A par disso, eventual condenação pelo art. 288 do Código Penal exigiria prova robusta, firme e inequívoca da existência da associação, prova esta que,
in
casu
, mostrou-se inexistente. Vigora, aqui, a força normativa do princípio da presunção de inocência [art. 5º, LVII, da CF], que impõe ao Estado o ônus integral da demonstração da culpabilidade, não admitindo condenações edificadas em bases frágeis ou meramente conjeturais.

Assim, não havendo nos autos comprovação de que os apelados tenham se unido com o propósito de manter, de forma estável e permanente, uma comunhão de desígnios para a prática de crimes futuros, a absolvição proferida pelo juízo de origem deve ser mantida.

IV. Hipossuficiência [recurso dos apelantes]

Os apelantes insurgem-se pugnando pela readequação da pena de prestação pecuniária, sustentando hipossuficiência financeira, sugerindo que tal aspecto seja ponderado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, não merece prosperar o argumento trazido.

A invocação genérica de hipossuficiência, desprovida de qualquer comprovação documental concreta nos autos, como declarações de renda, vínculos empregatícios extintos, gastos mensais ou condição familiar que demonstrem efetiva incapacidade financeira, não possui, por si só, o condão de afastar o comando judicial legitimamente estabelecido na sentença, que coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, cumpre destacar que a análise da suficiência e adequação das penas restritivas impostas, em especial quanto à prestação pecuniária e hipossuficiência, será objeto de apreciação pelo juízo da execução penal, a quem incumbe verificar, à luz de elementos concretos e atuais, a real capacidade financeira da condenada para o cumprimento da medida. Senão vejamos:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]

(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Assim sendo, qualquer alegação de hipossuficiência deve ser repelida neste grau de jurisdição, cabendo eventual reavaliação ao juízo da execução, se e quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento das sanções alternativas nos moldes estabelecidos na sentença.

V. Regime de Cumprimento da Pena [recurso dos apelantes]

Os apelantes pugnam pela modificação do regime determinado em sentença, semiaberto, para o regime aberto.

Pois bem.

Considerando a declaração da prescrição do crime disposto no art. 14 da Lei 10.826/03, bem como a manutenção da sentença quanto ao crime disposto no artigo 16, IV da Lei 10.826/03, tenho a pena imposta a todos os apelantes como sendo de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Com relação ao regime da pena, em que pese o Juízo tenha consignado que o cumprimento da pena seria no regime semiaberto em razão da reincidência de todos os apelantes, em consulta Sistema Eletrônico de Execução Unificado [SEEU],
observa-se que nenhum dos apelantes ostentam a reincidência
. Sobreleva mencionar, ainda que
não houve circunstância judicial desfavorável aos apelantes
.

Diante disto, nos termos do art. 33, §2º alínea C) [o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto],
dou provimento ao recurso para, observando a pena imposta, inferior a quatro anos, convolar o regime deferido em sentença [semiaberto], para o
regime inicial aberto
.

Diante do exposto, com o parecer,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO arguida para declarar extinta a punibilidade dos apelantes quanto ao delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão da prescrição retroativa
, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal. julgando prejudicada a análise da tese de consunção entre os delitos dos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo a absolvição dos apelantes em relação ao crime de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP], por ausência de prova robusta e segura da estabilidade e permanência do vínculo associativo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das defesas para, além de reconhecer a prescrição retroativa do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
readequar a pena imposta a todos os apelantes, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025